Tribunal: TJDFT
Processo: 0716595-81.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES NÃO DEMONSTRADA. MERA COBRANÇA INDEVIDA. OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE INEXISTENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de recurso (ID29153043) interposto pela empresa ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a rescisão dos contratos 040/048968432 e 040/047604127, a partir de 23/10/2020, e a inexistência dos débitos ora cobrados, bem como condená-la a pagar R$4.000,00 ao autor, a título de reparação por dano moral.

2. Nas razões recursais, alega inexistência de dano moral, ante a ausência de prova da negativação do nome do autor/recorrido ou de qualquer de qualquer situação que tenha ultrapassado a esfera do mero aborrecimento. Sustenta que as cobranças realizadas pelo sistema “Serasa Limpa Nome” se referem à negociação de débitos e não se confundem com eventuais restrições de crédito. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedente o pedido de dano moral e, subsidiariamente, reduzir o “quantum” indenizatório.

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

4. Inicialmente, cumpre consignar que o sistema “Serasa Limpa Nome” se trata de serviço disponibilizado aos consumidores, em ambiente digital, tão somente para negociação e quitação de dívidas, e não equivale à negativação em cadastro de inadimplentes. (Acórdão 1376463, 07169149420218070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2021, publicado no DJE: 14/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).

5. Assim, o documento apresentado na inicial, referente à consulta ao serviço “Serasa Limpa Nome” (ID29153013 correspondente ao ID87333687 na origem), diz respeito apenas a uma proposta de acordo elaborada pela empresa ré/recorrente ao consumidor, não constituindo, portanto, meio de prova hábil a demonstrar que houve efetiva negativação.

6. Além disso, observa-se que no próprio documento (ID29153013) juntado pelo autor/recorrido consta informação de que não há qualquer dívida em seu CPF na Serasa e que “Seu nome está limpo”, corroborando, assim, a tese de que não houve negativação.

7. Para averiguar se efetivamente houve inclusão de nome nos cadastros de inadimplentes faz-se necessária a apresentação de extrato emitido pela administradora do SCPC ou Serasa Experian, com discriminação do valor e da data de inclusão da anotação no CPF do consumidor, o que não ocorreu na espécie.

8. Nesse sentido: Acórdão 1283984, 07170648620198070020, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 17/9/2020, publicado no DJE: 5/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.

9. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a “cobrança indevida não acarreta, por si só, dano moral objetivo, “in re ipsa”, na medida em que não ofende direito da personalidade. A configuração do dano moral dependerá da consideração de peculiaridades do caso concreto, a serem alegadas e comprovadas nos autos”. (REsp 1550509/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 14/03/2016).

10. Outrossim, não restou demonstrado nos autos a ocorrência de reiteradas ligações telefônicas realizadas pela empresa ré/recorrente para efetuar cobranças, tal como alegado na inicial (art. 373, I, CPC).

11. Assim, na hipótese, não há comprovação de lesão à imagem, à honra, exposição à situação vexatória ou a qualquer direito da personalidade do autor/recorrido suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade que justifique condenação à reparação por danos morais.

12. Diante do exposto, dou provimento ao recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedente o pedido de reparação por danos morais, mantendo-se os demais termos da sentença.

13. Recurso conhecido e provido.

14. Vencedora a parte recorrente, não há condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.